Tribunal: TJSP
Processo: 1017566-70.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO- EMBARGOS À EXECUÇÃO- IMPROCEDÊNCIA- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CERCEAMENTO DE DEFESA
– Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de

Ementa:
APELAÇÃO- EMBARGOS À EXECUÇÃO- IMPROCEDÊNCIA- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CERCEAMENTO DE DEFESA
– Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o julgamento antecipado da lide.

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– Cédula de Crédito Bancário – Título executivo, de acordo com a Lei n. 10.931/2004 – Deficiência do demonstrativo de débito – Inexistência – Improcedência dos embargos:

– Improcedentes os embargos à execução de Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de título executivo, de acordo com a Lei n. 10.931/2004, e por inexistir a alegada deficiência do demonstrativo de débito.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

JUROS REMUNERATÓRIOS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL
– Coobrigados – Extinção da execução de título extrajudicial– Impossibilidade – Garantia que não é atingida pela recuperação judicial deferida – Obrigação autônoma e independente – Inteligência do artigo 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005 – Recurso submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73- Súmula 581 do C. Superior Tribunal de Justiça:

– A aprovação do plano da recuperação judicial da devedora principal não acarreta, ao coobrigado, a suspensão ou extinção da execução, sendo faculdade do credor contra ele dar prosseguimento à ação, por se tratar de obrigação autônoma e independente, à luz do artigo 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 581.

RECURSO NÃO PROVIDO.